Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-27.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002503-27.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS THEODORO PORTO - CPF: 054.716.761-06 (EMBARGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento parcial ao recurso de apelação da instituição financeira, apenas para afastar a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado, em relação à legalidade da cobrança de valores adicionais sobre a semestralidade não coberta pelo FIES e à aplicabilidade das normas do FIES a contratos anteriores à Lei nº 13.366/2016.

III. Razões de decidir 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão embargado, entre sua fundamentação e sua conclusão, e não com decisões pretéritas em outros processos. 4. O acórdão embargado analisou explicitamente a questão da legalidade da cobrança de valores adicionais, concluindo pela inexigibilidade das diferenças de mensalidades, não havendo omissão a ser suprida. 5. A aplicação das normas do FIES foi igualmente enfrentada, com base nas Leis nº 10.260/2001 e 13.366/2016 e na Portaria MEC nº 4/2017, afastando-se a tese da embargante, o que não configura omissão. 6. Os embargos de declaração não são meio adequado para reforma da decisão embargada, nem para reexame de matéria já decidida, devendo ser utilizados exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ausentes no caso. 7. O pedido de prequestionamento também não se justifica, pois não há omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado. Tese de julgamento: "1. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao acórdão embargado, não se confundindo com divergência de decisão proferida em outro feito. 2. A omissão que justifica embargos de declaração deve consistir na ausência de apreciação de ponto relevante e essencial para a solução da controvérsia, o que não ocorre quando a matéria foi expressamente abordada no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, REsp 218.528/SP-EDcl, Rel. Min. César Rocha; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 10.023/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.08.2012; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.""

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
, pela Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento parcial ao recurso de apelação da instituição financeira,
apenas para afastar a condenação por danos morais
.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi contraditório, no que tange a legalidade da cobrança de valores adicionais, já que dotou posição diversa em decisão anterior, proferida na Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002, na qual reconheceu a legitimidade da cobrança de valores adicionais sobre a semestralidade não coberta pelo FIES.

Alega, ainda, que ocorreu omissão quanto a análise da aplicabilidade das normas do FIES ara contratos firmados antes da Lei nº 13.366/2016., e que as alterações introduzidas por essa legislação, bem como regulamentos posteriores, são aplicáveis aos contratos anteriores e permitem a cobrança de diferenças nos valores das mensalidades.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados e o prequestionamento das questões federais suscitadas, para viabilizar a interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça.

O Embargado Lucas Theodoro Porto, apresentou contrarrazões, alegando que os embargos declaratórios possuem caráter meramente protelatório, uma vez que o acórdão embargado apreciou todos os pontos relevantes da controvérsia, não ocorrendo omissão ou contradição (id. 264815790)

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento parcial ao recurso de apelação da instituição financeira,
apenas para afastar a condenação por danos morais
.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No presente caso, a Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1002503-27.2019.8.11.0002, alegando, em síntese, que o entendimento adotado diverge de decisão anteriormente proferida na Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002, na qual se teria reconhecido a legitimidade da cobrança de diferenças de mensalidades não cobertas pelo FIES.

No entanto, tal argumento não caracteriza contradição ou omissão nos termos exigidos pelo artigo 1.022 do CPC. Isso porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao acórdão embargado, ou seja, deve estar presente entre sua fundamentação e sua conclusão, e não entre o entendimento adotado no julgado e eventual posicionamento anterior do magistrado em outro feito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ, 4ª T., REsp 218.528/SP-EDcl, rel. Min. César Rocha)

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna do acórdão, verificada entre sua fundamentação e conclusão.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 10.023/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª T., julgado em 07/08/2012, DJe 20/08/2012)

Desta maneira, o acórdão embargado foi expresso ao analisar todos os pontos controvertidos, consignando de forma clara e fundamentada os motivos pelos quais proveu em parte o apelo da instituição de ensino, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a declaração de inexigibilidade da cobrança de diferenças de mensalidades.

A embargante insiste, ainda, na suposta omissão do julgado quanto à aplicabilidade das normas do FIES para contratos firmados antes da Lei nº 13.366/2016, todavia, a questão foi amplamente debatida e expressamente enfrentada no acórdão, tendo sido afastada a tese da embargante com fundamento na interpretação das Leis nº 10.260/2001 e 13.366/2016, bem como da Portaria nº 4/2017/MEC, que vedam cobranças adicionais para contratos com financiamento integral.

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada, pois a decisão abordou o tema de forma suficiente, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025